Tribunal: TJMT
Processo: 0005720-28.2001.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 31627455):
“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PEDIDO DO EXEQUENTE - APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Considerando que a suspensão do feito se deu a pedido da própria Fazenda Pública, deve a data ser considerada como marco para início da contagem dos prazos dispostos no art. 40 da Lei 8630/80.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), após o transcurso de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício.
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 79601472.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 174, do CTN, sob o argumento de que “com a formulação do pedido de parcelamento do débito, ocorre a interrupção do prazo prescricional; com o deferimento do pedido, a exigibilidade do crédito estará suspensa, o que também suspenderá o prazo de prescrição, haja vista que nessa hipótese a fluência do prazo ficará impedida”. E, que “na hipótese de descumprimento do parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir, tendo como novo termo inicial o momento em que o devedor venha a ser formalmente excluído do programa de parcelamento, situação em que o crédito recupera imediatamente sua exigibilidade, surgindo para a Fazenda a pretensão de cobrança dos valores devidos”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 86503488).
Decorreu o prazo sem das contrarrazões pelo recorrido.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, argumenta que não houve a prescrição intercorrente sob o argumento que requereu a suspensão do processo ante ao parcelamento do débito e não fora intimado para se manifestar sobre o decurso do prazo prescricional.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1340553/RS) o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:
TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No presente recurso, a controvérsia reside nos Temas 567 e 571, uma vez que se discute o marco inicial do prazo prescricional, bem como a necessidade da oitiva da fazenda pública antes do reconhecimento da prescrição.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“Da análise dos autos, extrai-se que foi a própria Fazenda Pública que requereu a suspensão do feito cujo deferimento se deu em 23/10/2006.
Após o encerramento o prazo, os autos foram remetidos ao arquivo provisório onde permanecerem por quase 11 (onze) anos, período em que a exequente se manteve inerte.
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:
(...)
Outrossim, cumpre destacar que apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes de decretada a prescrição, o recurso representativo de controvérsia REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu que somente se reconhece a nulidade da sentença, se o exequente, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, o que não aconteceu na espécie, vejamos:
(...)
Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que se falar de inexistência da prescrição, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos”.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão se inicia automaticamente o prazo prescricional, bem como que a nulidade pela falta de intimação somente ocorre quando a fazenda pública demonstra na primeira oportunidade o prejuízo que sofreu, em conformidade com a orientação paradigma estampada nos Temas 567 e 571 do STJ.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 567 e 571) do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça